Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-64.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803454-64.2023.8.14.0201

APELANTE: PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA, MATEUS BARROS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES)
-

ROUBO MAJORADO– SENTENÇA CONDENATÓRIA
APELANTE MATEUS BARROS ALMEIDA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade do delito e a autoria estão comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por prova documental.
RECONHECIMENTO ATENUNATES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE.
Quanto ao pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, este é impossibilitado pela Súmula 231 do STJ, que impede a redução em razão de circunstâncias atenuantes.
EXCLUSÃO MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL
.
É de saber que a continuidade delitiva quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesa espécie, guardando entre si um elo de continuidade. Não restou dúvidas da continuidade delitiva do Apelante em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o seu comparsa, conforme depoimentos convictos das vítimas e dos policiais militares que realizaram a perseguição e prisão dos Apelantes.
APELANTE PIERRE WALLACE NASCIMNETO - PRELIMINARMENTE,
NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITA PELA VÍTIMA.
Não há nulidade processual quanto ao reconhecimento do réu na fase policial, uma vez que foram colhidos elementos adicionais que reforçam a autoria.
NO MÉRITO,
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
A

materialidade do delito e a autoria estão comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por prova documental.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO.
Não há elementos que configurem o crime de receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal, mas sim, vislumbro a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, perfeitamente delineada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas
.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
A qualificadora de concurso de pessoas foi confirmada pelos depoimentos e relatos das vítimas, que indicam divisão de tarefas entre os agentes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES interpostos por
MATEUS BARROS ALMEIDA
,
termo ID.

17922787, e

PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA
, termo no ID.
17922811
, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém (ID. 17922763)
, que pela prática delitiva prevista no
artigo 157, § 2º, Inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal (por duas vezes),
condenou ambos à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 17922787), o Apelante Mateus Barros pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente requer a reforma da dosimetria da pena no tocante a segunda fase para que seja reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa para reduzir a pena aquém do mínimo legal, e que seja afastada a majorante do crime continuado nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Por sua vez, em seu recurso de apelação (ID.

17922811), o Apelante Pierre Wallace Nascimento de Lima, pugna preliminarmente a nulidade do reconhecimento por suposta inobservância ao disposto, no artigo 226 do Código Penal. No, mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para receptação por fim, pleiteia pelo afastamento de qualquer incidência de condenação sob a qualificadora do concurso de pessoas.

Em contrarrazões (
ID. 17922802
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
do recurso apresentado por
Mateus Barros Almeida.

Por outro lado, nas contrarrazões (
ID. 179228132
),
Ministério Público requer o
conhecimento e
no mérito pugna pelo
improvimento

Pierre Wallace Nascimento de Lima.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18531700, pelo
conhecimento
e
improvimento
, dos recursos de apelação interpostos por
Mateus Barros Almeida e

Pierre Wallace Nascimento de Lima.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID.

17922712), que no dia 21/03/2023, os denunciados MATEUS BARROS ALMEIDA e PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA praticaram crime de Roubo Majorado, na forma continuada, em desfavor de Rosilda da Rosa Costa e Janaína dos Santos Pereira, fato ocorrido entre as 05hrs00min e 05hrs40min, primeiramente na Rua Brasil e depois na Rua 02 de Maio, Bairro Tapanã, nesta cidade.

Consta que na referida data, Rosilda saiu de sua casa por volta de 05hrs00min e, ao chegar em uma parada de ônibus localizada na Rua Brasil, presenciou o momento em que os dois denunciados assaltavam um rapaz. Na sequência dos fatos, os dois infratores largaram o mencionado ofendido e se dirigiram a ela. PIERRE portava o que parecia ser uma arma de fogo e a apontou em direção ao rosto da vítima, anunciando o assalto e subtraindo sua bolsa, a qual continha todos os seus documentos pessoais, cartões bancários e seu aparelho celular, marca/modelo Samsung A12. Consumado o delito, os infratores empreenderam fuga na motocicleta pilotada por MATEUS, o qual aguardava seu comparsa e dava cobertura à ação, plenamente imiscuído na conduta delitiva.

Algum tempo depois, por volta de 05hrs40min, Janaína se encontrava na Rua 02 de Maio, esquina com a Rodovia do Tapanã, momento em que os dois denunciados passavam em uma motocicleta prata e a abordaram, anunciando o assalto, estando PIERRE portando o que parecia ser uma arma de fogo, a qual foi apontada em direção ao rosto da vítima, que teve subtraída uma bolsa vermelha, contendo cartões bancários, documentos pessoais e seu aparelho celular, marca/modelo Samsung J4. Após a subtração, os denunciados empreenderam fuga na motocicleta conduzida por MATEUS, o qual dava cobertura à empreitada criminosa.

Policiais Militares que passavam pelo local foram acionados por Janaína e prestaram apoio. Após diligências, localizaram os ora denunciados e deram ordem de parada, sem sucesso. Posteriormente, contudo, os infratores perderam o controle da motocicleta e caíram, culminando na detenção de ambos, que ainda estavam na posse dos pertences subtraídos das duas vítimas, acima nominadas, bem como de um simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, que condenou
Mateus Barros Almeida e

Pierre Wallace Nascimento de Lima
nas sanções punitivas nos
artigos 157, § 2º, Inciso II c/c artigo 71, ambos do Código Penal (por duas vezes)
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Pleito do Apelante
MATEUS BARROS ALMEIDA
:

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação (ID.

95333905) e Auto de Entrega (ID.

17922652).

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes.

A vítima
JANAÍNA DOS SANTOS PEREIRA
, confirmou em juízo,
que caminhava pela Rodovia do Tapanã, quando foi abordada 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta, após, um dos envolvidos puxou a sua bolsa enquanto o outro portava o que paria ser uma arma de fogo. Em ato contínuo, uma viatura passou pela vítima, que logo acionou a guarnição e entrou no veículo, saindo em diligência atrás dos assaltantes, momento em que foram localizados e os pertences da vítima recuperados pois estavam com os suspeitos.

A vítima
Rosilda da Rosa Costa
, em que pese não ter comparecido em juízo, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, declarou que reconhecia Pierre Wallace como a pessoa que apontou a arma de fogo e o condutor da motocicleta era Mateus, sendo que ambos subtraíram sua bolsa com documentos e seu aparelho celular.

A testemunha
Josimar Pereira de Aquino,
policial militar
,
declarou em juízo, ue no dia do delito realizava ronda ostensiva quando foi acionado pela vítima Janaína, a qual comunicou que havia sido assaltada pelos dois acusados, que transitavam em uma motocicleta. Referida ofendida, então, embarcou na viatura e passou a diligenciar na companhia dos Policiais. Em determinado momento, Janaína apontou os réus como responsáveis pela subtração dos pertences. O declarante logo deu ordem de parada, entretanto, os acusados não respeitaram e se iniciou uma perseguição, até o momento em que eles acabaram se acidentando e caíram em via pública. Na sequência dos fatos, a testemunha procedeu à abordagem dos increpados, os quais estavam na posse de um simulacro de arma de fogo, bem como dos pertences da ofendida, além de outros celulares e uma mochila de propriedade de outra vítima, sendo que Janaína de imediato identificou sua bolsa. Diante dos fatos, conduziu os réus à Delegacia de Polícia. Após diligências em busca de outras vítimas, compareceu ao endereço de Rosilda e entrou em contato com a filha dela. Posteriormente, Rosilda compareceu em sede policial e reivindicou a propriedade de um celular, bem como de outros pertences.

Percebe-se que
os relatos das testemunhas e vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório
. Por oportuno, a respeito da referida matéria, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial.

Além disso, de acordo com as instâncias ordinárias as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo. De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois a condenação está fundada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente.

Precedentes.

III - Nesse contexto, diante dos fatos expressamente delineados nos autos, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver o paciente, por reconhecimento de nulidade, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível na via eleita do habeas corpus.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 896.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Assim sendo, não o que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

RECONHECIMENTO ATENUNATES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE

Em que pese presente a atenuante da confissão espontânea e menoridade, reconhecida pelo magistrado sentenciante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Sumula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
. Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Anoto ser descabido, o pleito de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

EXCLUSÃO
MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL

É de saber que a continuidade delitiva quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesa espécie, guardando entre si um elo de continuidade.

Não restou dúvidas da continuidade delitiva do Apelante em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o seu comparsa, conforme depoimentos convictos das vítimas e dos policiais militares que realizaram a perseguição e prisão dos Apelantes.
Sobre a matéria colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DIVERSAS VÍTIMAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO
. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que a empreitada criminosa atinge vítimas diversas, desde que as condutas ocorram em unidade de desígnios e no mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.627.357/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 15/3/2017.)

Portanto, se torna inviável o acolhimento do afastamento da continuidade delitiva.

Pleito do Apelante
PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA
:

·

PRELIMINARMENTE

NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITA PELA VÍTIMA

A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento ao Apelante somente em sede policial realizado pela vítima.

De fato, ocorreu o reconhecimento da vítima ao Apelante na delegacia de polícia civil, que serviu para identificar o mesmo como autor do crime de roubo, de acordo com a recomendação prevista no artigo 266 do Código de Processo Penal, sendo que tal procedimento está aliado com outras provas colhidas em fase judicial, sob o crivo da contrariedade e ampla defesa.

No caso presente, são vastas as provas que incriminam o Apelante, tanto os documentos quanto os depoimentos das vítimas que se mostraram firmes em apontar o Apelante como autor do crime.
Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, C/C ART. 70, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Validade dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, que se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmando os termos da denúncia, ou seja, que o apelante em concurso com outros indivíduos, subtraiu os bens das vítimas, tendo sido encontrado, logo em seguida, próximo ao carro utilizado na ação delituosa, o qual continha em seu interior a identidade de uma das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS
. TESE REJEITADA.
O procedimento de reconhecimento de pessoa, conforme o artigo 226,
caput
, do CPP, deve ser realizado somente quando necessário e seguindo as formalidades legais estabelecidas. Assim, o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas deve ser feito quando houver dúvidas significativas sobre sua identidade, observando o rito legalmente previsto.
No presente caso, a condenação do apelante não se baseou apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial e confirmado em Juízo. Esse reconhecimento apenas corroborou as demais provas, que foram colhidas sob o contraditório e a ampla defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0823006-94.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024)

Vale ressaltar, que o artigo 226, do Código de Processo Penal, prevê que o reconhecimento de pessoas será realizado apenas
“quando houver necessidade”,
ou seja, quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. Uma vez que a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, podendo ser comprovada por outros meios, como no presente caso.

Portanto, não merece acolhimento a tese preliminar, ora arguida pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação (ID.

95333905) e Auto de Entrega (ID.

17922652)
.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte dos Apelantes, conforme relatos já transcritos acima.

Vale ressaltar que os depoimentos das testemunhas e vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório.

Assim sendo, não o que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

Não há elementos que configurem o crime de receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal, mas sim, vislumbro a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2
º, II, do Código Penal, perfeitamente delineada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas
. Colaciono jurisprudência nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o crime de receptação; (iii) afastamento das majorantes; (iv) revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo foram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da apreensão da motocicleta subtraída e da arma utilizada no crime. A palavra da vítima, mesmo em fase investigativa, tem elevado valor probatório quando corroborada por outras provas.

4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo para receptação, pois a prova indica claramente que o recorrente participou ativamente da subtração mediante grave ameaça e violência.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001781-97.2018.8.14.0022 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024)

Desse modo, não merece prosperar a tese de desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

Em análise aos elementos probatórios, constata-se que as vítimas afirmaram em seus depoimentos
que crime foi praticado por 02 (dois) meliantes, identificando a ação de cada um deles, o que demonstra a existência de uma nítida divisão de tarefas entre os agentes. Afirmaram as vítimas que um tomava os seus pertences, enquanto o outro parecia esta segurando uma arma de fogo.

Diante disso, constatou-se que os Apelantes agiram em comunhão de esforços para cometimento do crime de roubo, cada um com a sua função.

Assim sendo, a qualificadora deve ser mantida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém, 05/11/2024